Tribunal: STF
Processo: RHC 66078
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- QUEIXA-CRIME POR PROCURADOR. REQUISITOS. ART. 44 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
SE O MANDATO OUTORGA PODERES 'PARA O FORO CRIMINAL' E 'PARA
PROCESSO-CRIME', NELES ESTAO CONTIDOS OS NECESSARIOS PARA O
OFERECIMENTO DE QUEIXA (AÇÃO PENAL PRIVADA).
NA MENÇÃO DO FATO DELITUOSO, A SER FEITA NO INSTRUMENTO DO MANDATO,
NÃO SE TORNA INDISPENSAVEL A INDICAÇÃO DE SUAS CIRCUNSTANCIAS.
REQUISITOS DO ART. 44 DO C.P.P. ATENDIDOS NO CASO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.